Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006972-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: THAISA GABRIELA DE PAULA
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 124583657 - pág. 37, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, que segundo laudo médico: “apresenta diagnostico de endometriose infiltrativa profunda clinico e por exame de imagens, apresentando quadros repetitivo e frequentes de dor intensa e incapacitante, tendo indicação cirúrgica para os procedimentos listados na indicação feita para o seu plano de saúde”. São pelo menos 08 (oito) procedimentos cirúrgicos listados no item “1.2” da presente decisão, no entanto, apenas 04 (quatro) deles foram autorizados pela operadora do plano de saúde, tendo a requerida justificado “ausência de patologia a ser tratada pelos procedimentos” e “SEM PERTINÊNCIA.
Além disso, a solicitação médica de Id 79391705, indica a necessidade de realização dos procedimentos com a maior brevidade possível, devido à sintomatologia da paciente.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora